Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716350-92.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA LIMARA DE CAMPOS APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Instada a se manifestar quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões, por não ter logrado êxito no contato, a Defensoria Pública do Distrito Federal formulou pedido de intimação pessoal da apelante. Não obstante, por vislumbrar elementos suficientes para análise do benefício da gratuidade, entendo desnecessária a intimação pessoal. Porém, ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões de apelação do BANCO RCI BRASIL S/A (Dr. Rodrigo Frasseto Goes) não possui poderes constituídos para atuar no processo, já que a procuração era válida até 30/04/2021 (ID 32010739, Pág. 2) e o substabelecimento até 26/12/2020 (ID 32010741, Pág. 2) Considerando que o apelado, em contrarrazões, suscitou duas preliminares, sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE a apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator